Tribunal: TJSP
Processo: 2243845-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO – SÚMULA VINCULANTE 26 E SÚMULA 439 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DE QUALQUER INCIDENTE DA EXECUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2243845-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
LUCAS BENTO, Impetrantes CÍNTIA DE FÁTIMA SOARES e AGEU
MOTTA, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS E ANEXO DO JÚRI DO FORO DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243845-69.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2243845-69.2020.8.26.0000.
Comarca: Araçatuba SP.
Impetrantes: Ageu Motta e Cíntia de Fátima Soares, advogados.
Paciente: Lucas Bento.
Voto: 46.858.
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

PROGRESSÃO DE REGIME EXAME CRIMINOLÓGICO
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO SÚMULA VINCULANTE
26 E SÚMULA 439 DO STJ
INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA
IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DE QUALQUER
INCIDENTE
DA
EXECUÇÃO
CRIMINAL
ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Ageu Motta e Cíntia de Fátima Soares, advogados, em favor de Lucas
Bento.
Pugnam, em suma, com pedido de liminar, pela
cassação da r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que, para fins de
instrução de incidente relativo a pleito de progressão para o regime aberto,
determinou a realização de exame criminológico (fls. 1/14).
Sustentam, a propósito, que a r. decisão que
determinou a realização do exame criminológico não está, devidamente,
motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243845-69.2020.8.26.0000
3
Buscam, ainda, a concessão do benefício, sob o
fundamento de que o paciente preenche os requisitos necessários à progressão
de regime prisional.
O paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 8
(oito) meses de reclusão, decorrente de condenação pelo crime de latrocínio,
com vencimento previsto para 13/12/2026 (fls. 15/21).
Em 05/10/2020, foi determinada, em primeiro grau
de jurisdição, a realização de exame criminológico (fl. 22).
Não há notícias sobre a interposição de agravo em
execução contra a r. decisão atacada.
Indeferida a liminar (fls. 28/29), foram prestadas as
informações solicitadas (fl. 32).
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça no
sentido de não conhecer ou denegar a ordem (fls. 35/38).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não procede.
Não se demonstrou e não se vislumbra, no caso em
tela, ilegalidade ou teratologia, de modo a ensejar a caracterização de
qualquer das espécies de constrangimento ilegal previstas no art. 648, do Cód.
de Proc. Penal.
Dentro dos estreitos limites do HABEAS CORPUS, a
verificação possível circunscreve-se à legalidade da r. decisão de primeiro
grau de jurisdição, que era passível de recurso, e os estreitos limites desta via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243845-69.2020.8.26.0000
4
jurisdicional, em regra, são incompatíveis com sua utilização como
substitutiva do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
De qualquer forma, a r. decisão atacada, em
princípio, está, devidamente, motivada, com a consideração da necessidade
de se obter elementos suficientes para a verificação do mérito do sentenciado.
Por
outro
lado,
não
restou
demonstrado,
concretamente, o caráter indevido do alegado retardo ou qualquer
irregularidade na tramitação do incidente em questão.
De qualquer forma, no presente caso, pelo que verte
dos autos, o pleito de progressão de regime, formulado em primeiro grau de
jurisdição, encontra-se em normal processamento, razão pela qual sua análise
por meio desta via jurisdicional importaria, inclusive, em indevida supressão
de um grau de jurisdição.
Quanto ao exame criminológico, embora a teor do
art. 96, da LEP, não seja indispensável para instruir incidente da execução
criminal, ainda constitui importante instrumento, principalmente em caso
como o presente, em razão das circunstâncias concretas da execução, tendo
sido o paciente condenado pela prática de crime de gravidade diferenciada.
De qualquer forma, não se pode desconsiderar os
enunciados da Súmula Vinculante no 26 do Excelso Supremo Tribunal
Federal e da Súmula no 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
princípio, observadas pela r. decisão de primeiro grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243845-69.2020.8.26.0000
5
Ademais, no que tange a Recomendação 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como era de
rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer benefícios, em
especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser corrigida
por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator